Tribunal: TJSP
Processo: 1056869-22.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos. Hipótese em que a instituição financeira recusou-se inicialmente a efetuar o pagamento do valor devido à autora, mas, constatado o equívoco, efetuou a liberação do numerário, mas sem a correção monetária pertinente. Pagamento da correção monetária devida determinado. Caracterização, no entanto, de mero aborrecimento inerente ao cotidiano da

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos. Hipótese em que a instituição financeira recusou-se inicialmente a efetuar o pagamento do valor devido à autora, mas, constatado o equívoco, efetuou a liberação do numerário, mas sem a correção monetária pertinente. Pagamento da correção monetária devida determinado. Caracterização, no entanto, de mero aborrecimento inerente ao cotidiano da vida em sociedade. Consideração de que não se configurou ato ilícito que tenha importado em ofensa à esfera íntima da autora. Contratempo rotineiro da convivência social, que não importou em consequência danosa à autora, não caracterizados os danos morais indenizáveis. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, apenas para condenar o banco à proceder ao pagamento da correção monetária devida. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028839
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056869-22.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PAULA
KETLYN ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056869-22.2017.8.26.0114 -Voto no 39885
2
VOTO N. 39885
APELAÇÃO N. 1056869-22.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: HERIVELTO ARAÚJO GODOY
APELANTE: PAULA KETLYN ALVES DOS SANTOS
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos.
Hipótese
em
que
a
instituição
financeira
recusou-se
inicialmente a efetuar o pagamento do valor devido à autora,
mas, constatado o equívoco, efetuou a liberação do numerário,
mas sem a correção monetária pertinente. Pagamento da
correção monetária devida determinado. Caracterização, no
entanto, de mero aborrecimento inerente ao cotidiano da vida
em sociedade. Consideração de que não se configurou ato
ilícito que tenha importado em ofensa à esfera íntima da
autora. Contratempo rotineiro da convivência social, que não
importou
em
consequência
danosa
à
autora,
não
caracterizados os danos morais indenizáveis. Pedido inicial
julgado parcialmente procedente, apenas para condenar o
banco à proceder ao pagamento da correção monetária devida.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 83/87, de relatório adotado, que, em ação de reparação de danos, julgou parcialmente
procedente o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que banco agiu com negligência e
faltou com o dever de informação exigido nas relações de consumo, causando-lhe abalo e
desequilíbrio psicológico que superaram o mero aborrecimento do cotidiano. Aduz mais
que pretendia usar os recursos em exame na causa para a sua educação, mas teve grande
dificuldade em receber os valores que lhe eram devidos pelo banco, o que conseguiu após
quase dois meses e ainda assim sem a devida correção monetária. Argumenta que foi
tratada com descaso, de modo que, estando patenteada a negligência e o desrespeito por
parte da instituição financeira, de rigor seja também condenada ao pagamento de
indenização por danos morais.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de reparação de danos, fundamentado o
pedido inicial em alegação de que, em decorrência do falecimento de seu genitor, foi
beneficiada com um seguro de vida, tendo sido o prêmio pago, em parte, por meio de
cheque espólio, que deveria ser depositado e só resgatado quando a autora, então com treze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056869-22.2017.8.26.0114 -Voto no 39885
3
anos de idade, completasse dezoito anos; no entanto, em momento posterior, mesmo após
ter efetuado a abertura de conta corrente para depósito do cheque, o que somente foi feito
por orientação do banco, no momento do recebimento dos valores, teve seu pedido negado,
ao fundamento de que o cheque estava prescrito; argumenta que o réu, embora tivesse
conhecimento técnico sobre o assunto, em nenhum momento informou-lhe sobre a
devolução do cheque, somente conseguindo receber os valores após intervenção de um
advogado junto à seguradora e, ainda assim, sem a devida correção monetária; postulou
então a condenação do banco ao pagamento da correção monetária sobre os valores
devidos, bem assim indenização por danos morais, em razão dos transtornos suportados,
em importe equivalente a vinte salários mínimos.
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente e tão somente
para condenar o banco a pagar à autora o montante correspondente à correção monetária
que deveria incidir sobre a quantia depositada em sua caderneta de poupança, a partir de 13
de maio de 2013, computada até a data do efetivo pagamento.
Recorre a autora postulando que seja também acolhido o pedido de
condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.
Nego provimento ao recurso.
É que de danos morais indenizáveis não há se cogitar na espécie,
haja vista que não é toda e qualquer situação desconfortável, ainda que hábil a causar
desgaste emocional, suficiente à sua materialização, pois os aborrecimentos inerentes ao
cotidiano consubstanciam sentimentos que cumprem ser catalogados como dissabores que
todos rotineiramente temos, ao passo que, para a caracterização do dano moral, não há se
prescindir de ato ilícito que importe em séria ofensa à esfera íntima do lesado, afastados
então de sua tipificação os contratempos a que todos os cidadãos estão sujeitos em virtude
da convivência social, mas que não maculam sua boa imagem em relação aos demais.
Ora, a preocupação ou, mesmo, a ansiedade provocada pela
necessidade de solucionar pendência resultante da equivocada recusa ao pagamento de
valores, posteriormente disponibilizados à autora, mas sem a devida correção monetária,
não se amolda ao restrito espectro de situações que possam atingir a honra subjetiva do
cidadão, tanto é que a falha operacional do banco, que só por si não constitui expediente
vexatório e sequer ocasionou publicidade ou repercussão exterior, não se revela suficiente à
caracterização de ato ilícito que autorize a imposição ao réu da condenação ao pagamento
de indenização por danos morais.
De fato, consoante assentado com propriedade pelo magistrado,
“não prospera o pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais, uma vez que,
embora o evento tenha trazido aborrecimento, transtorno e desgosto, não tem o condão de
ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio, que fuja da normalidade, a ponto de
configurar uma lesão a qualquer direito da personalidade.” (fls. 86).
Em suma, reputo que a falha operacional em cotejo não se revela
suficiente à caracterização de ato ilícito que autorize a imposição ao banco do pagamento
de indenização por danos morais, por isso que mantenho a r. sentença, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056869-22.2017.8.26.0114 -Voto no 39885
4
improcedente o pedido inicial, neste aspecto, por seus fundamentos e pelos ora delineados,
majorados os honorários devidos ao advogado do réu para 20% sobre a base de cálculo
definida em primeiro grau, mas observada a gratuidade processual concedida à autora.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)